Tribunal: STF
Processo: RE 1498279
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Doc. 1185).



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA propôs Ação Civil Pública em face de MARCEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, por ato de improbidade previsto no art. 11, caput, I, da LIA.



    Consta da inicial que o réu, Delegado de Polícia, perseguiu, imobilizou e lesionou FERNANDO ALVES CORREA, o qual teria se envolvido em acidente de trânsito com a cônjuge do ora requerido. Com base nesse fundamentos, requereu a condenação do réu nas penas do art. 12, III, do mesmo diploma legal, em especial à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa civil.



    A sentença julgou improcedente a ação, registrando que as circunstâncias em que os fatos ocorreram “não legitimam a atuação do réu que, investido em função de alto escalão e no exercício de autoridade pública, não poderia ter se descontrolado, mesmo que estivesse diante de situação de periculosidade. Mas, ainda que não retirem o caráter incorreto da atitude do réu, os fatos acima relatados, somados, servem para que se coloque em dúvida a ideia de que Marcel Araújo de Oliveira agiu com o dolo específico de lesionar algum dos bens jurídicos tutelados pela Lei n. 8.429/92” (Doc. 1064, fl. 2). 



    O Tribunal de origem negou provimento à Apelação em acórdão assim ementado (Doc. 1188). Opostos Embargos de Declaração (Doc. 1195), foram rejeitados (Doc. 1216).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 1224), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA aponta violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso e da proibição da proteção deficiente, bem como aos arts. 5º, XXXVI, e 37, caput, e § 4º, da CF/1988.



    Em suas razões, o recorrente alega que “a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta ao tempo e modo, com a suficiente delimitação dos atos dolosos violadores dos princípios norteadores da Administração Pública, não pode ser julgada improcedente com fulcro no advento da Lei n. 14.230/2021, sob pena de flagrante retrocesso ao Sistema Constitucional Anticorrupção” (Doc. 1224, fl. 6).



    Em seguida, o Juízo local proferiu admitido o Recurso Extraordinário como representativo da controvérsia, assim delimitada: "Aplicação do Tema 1.199/STF para justificar a extinção das condenações por ato de improbidade administrativa quando fundamentadas no art. 11, inciso I, da Lei n. 8.429/92, com redação dada pela Lei n. 14.230/21, a qual revogou os incisos I e II do referido preceito infraconstitucional" (Doc. 1234, fl. 2). 



    Opostos Embargos de Declaração pelo MPSC (Doc. 1249), foram parcialmente acolhidos para “1) revogar parte da decisão que determinou a suspensão dos processos em todos os âmbitos da Justiça Catarinense para restringi-la aos recursos que ingressarem ou estiverem tramitando nesta 2ª Vice-Presidência; e 2) esclarecer que a proposta do Grupo de Representativos n. 16 do STF envolve também o caput (alterado) e o inciso II (revogado) do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, com seguinte delimitação de tese: "a aplicação do Tema 1.199/STF para justificar a extinção das condenações por ato de improbidade administrativa quando fundamentadas no caput e incisos I e II, da Lei n. 8.429/92, com redação dada pela Lei n. 14.230/21, a qual alterou o caput e revogou os incisos I e II do referido preceito infraconstitucional" (Doc. 1258, fl. 5).



    É o relatório. Decido.



    Em relação à alteração do caput do artigo 11 e da revogação de seu inciso I, o STF entendeu que as normas benéficas da Lei 14.230/2021 são irretroativas, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; concluindo, entretanto, que, as revogações realizadas pela nova Lei 14.230/2021 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, como é o caso na presente hipótese.



    A nova Lei 14.230/2021, alterou o caput do artigo 11 da LIA, revogando seus incisos I e II, não sendo mais possível ajuizar/manter ações ou impor condenações por condutas que não estejam EXPRESSA E TAXATIVAMENTE descritas nos incisos do referido artigo, uma vez que, a nova redação trazida adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva das condutas. 



    A Lei 8.429/1992, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no seu art. 11 estabelecia:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:” 



    Após a Lei 14.230/2021, esse artigo passou a tipificar os atos de improbidade da seguinte maneira: 



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas“.



    Assim, em virtude da edição da Lei 14.230/2021, não é mais possível o ajuizamento ou continuidade de ação de improbidade administrativa com base em condutas não previstas em atos de improbidade tipificados expressa e taxativamente nos incisos do artigo 11 da LIA, salvo quando houver sentença condenatória transitada em julgado ou o julgamento já estiver em fase de execução (PRIMEIRA TURMA: ARE 1.501.005-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 4/10/2024).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente